Tribunal: STF
Processo: Rcl 86346
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Alves Lopes em face de decisão da Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do Processo nº 0000612-66.2015.5.02.0442.



    O reclamante afirma que a autoridade reclamada determinou o sobrestamento dos autos na origem, com fundamento na determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1232 da repercussão geral.



    Contudo, defende que o sobrestamento é equivocado, primeiro porque o caso dos autos não se trata de grupo econômico, mas de fraude à execução; segundo, porque a decisão que incluiu as beneficiárias do ato reclamado no polo passivo transitou em julgado em 25.1.2021, antes do reconhecimento do Tema 1232 pelo STF.



    Sustenta, ainda, que o julgamento do mérito do referido Tema 1232 expressamente assentou a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado.



    Por fim, requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e “quaisquer outros atos dela decorrentes que visem a reabrir ou protelar a execução em razão de discussões sobre o Tema 1232 do STF ou ilegitimidade passiva das ora reclamadas”, bem como determinar o imediato prosseguimento da execução (eDOC 1 - ID: 5e5dba7d, p. 10).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar definitivamente a decisão reclamada e declarar a regularidade de todos os atos executórios.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. Na ocasião, apresentou o seguinte relato fático:



    “Analisando os contornos da reclamação constitucional, o reclamante requer que seja suspensa imediatamente os efeitos da decisão reclamada (ID 06eff56) e quaisquer outros atos dela decorrentes que visem a reabrir ou protelar a execução em razão de discussões sobre o Tema 1232 do STF ou ilegitimidade passiva das ora reclamadas, bem como seja determinado o imediato prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, restabelecendo-se a coisa julgada formada em 25 /01/2021 e afastando qualquer discussão indevida que obstaculize a satisfação do crédito trabalhista do Reclamante.



    Este juízo reconheceu a existência de grupo econômico desde 17 de fevereiro de 2020, conforme decisão id a5569c7 , ou seja, muito antes da determinação de suspensão pelo STF pelo Tema 1.232.



    Com o prosseguimento da execução, foram penhorados ativos financeiros da empresa ACAPULCO SEGURANCA EIRELI no importe aproximado de R$86.000,00, sendo que uma parte foi obtida em novembro de 2022 e a outra em julho de 2023.



    A empresa ACAPULCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI E ACAPULCO SEGURANÇA EIRELli   apresentou petição requerendo a suspensão da execução, alegando a determinação exarada pelo STF de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhista relacionadas à questão controvertida do Tema 1.232. 



    Assim, este juízo para não ferir a decisão do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do presente feito, até a solução definitiva do Tema, nos termos  do art. 1º do Ato n. 1 /GP.VPJ, de 24 de maio de 2019, do E.TRT da 2ª Região. 



    Nessa decisão, manteve os valores bloqueados nos autos. 



    Em face desta decisão, as empresas acima citadas apresentaram recurso de agravo de petição requerendo a devolução dos valores bloqueados. 



    O E.TRT da 2ª Região, em acórdão unânime (https://pje.trt2.jus.br /primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam? nd=23100609355819100000391839817), determinou a devolução às agravantes das quantias bloqueadas nos autos. 



    Dessa decisão, o ora reclamante (João Alves Lopes) interpôs recurso de revista. Determinado o processo pelo TRT, o C.TST não conheceu do referido recurso. 



    Diante do trânsito em julgado, este juízo determinou a devolução dos valores às empresas executadas. 



    O ora reclamante impetrou mandado de segurança, conseguindo liminar para obstar a devolução dos valores bloqueados. Julgado o mérito do referido mandado, a liminar foi revogada, e a segurança denegada. 



    Logo após, apresentada a presente reclamação constitucional. 



    Informo que a decisão que considerou a empresa reclamada GRANDSEG SEGURANÇA E VIGILÊNCIA LTDA - EPP, a ACAPULCO SEGURANÇA EIRELI - EPP e a ACAPULCO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP integrantes do mesmo grupo econômico foi proferida após a instauração do contraditório . 



    Por fim, registro que este juízo ainda não deliberou nestes autos após a decisão definitiva do tema 1.232. , tendo em vista que ainda pende a questão da devolução dos valores bloqueados por determinação de acórdão proferido pelo E.TRT da 2ª Região”. (eDOC 11 - ID ab49b7d4)



    A empresa Acapulco Segurança Ltda. apresentou contestação (eDOC 12 - ID 1c8d458e).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra a decisão que suspendeu o trâmite do Processo nº 0000612-66.2015.5.02.0442, em razão da determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1232 da repercussão geral. Confira-se o teor do ato reclamado:



    “Este juízo reconheceu a existência de grupo econômico desde 17 de fevereiro de 2020, conforme decisão id a5569c7 , ou seja, muito antes da determinação de suspensão pelo STF. 



    Neste caso, a execução deve prosseguir até a efetiva garantia da execução, pois para a alteração da referida decisão, a executada deverá se valer do instituto previsto no artigo 884 da CLT. Eventual decisão do STF , por si só, não altera a decisão já proferida por este juízo.



    Assim, considerando que a execução encontra-se devidamente garantida, suspendo o andamento do feito, nos termos do artigo o art. 1º do Ato n. 1 /GP.VPJ, de 24 de maio de 2019, deste E.TRT. 



    Neste termos, resta indeferido o pedido de devolução dos valores bloqueados que garantem a presente execução”. (eDOC 5 - ID b7cd26dc)



    Extrai-se dos autos que a questão referente à devolução dos valores bloqueados foi objeto de recurso, tendo a decisão reclamada sido revista nesse ponto, para que fossem devolvidas as quantias bloqueadas nos autos. Essa determinação transitou em julgado.



    Pois bem.



    Inicialmente, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia no âmbito do RE 1.387.795 (tema 1.232).



    Cumpre ainda ressaltar que o Relator, Min. Dias Toffoli, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a matéria em discussão até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795. 



    Registre-se que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada no período de 3.10.2025 a 10.10.2025, julgou o mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Nesses termos, diante da solução definitiva da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional.



    No caso dos autos, extrai-se da informações prestadas pela autoridade reclamada que ainda não houve deliberação nos autos após a decisão definitiva do tema 1232.



    Assim, entendo que o Processo nº 0000612-66.2015.5.02.0442 deve retornar ao trâmite, oportunidade em que a autoridade reclamada deve aplicar a tese firmada no julgamento do Tema 1232 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou parcial provimento à reclamação para cassar o ato reclamado no ponto em que determinou a suspensão do processo e determinar seu regular andamento, com a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1232 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente